Tribunal: TJMT
Processo: 0007505-02.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007505-02.2013.8.11.0003
Recorrente: NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (id 56757491) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 44690953):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAC n. 0007505-02.2013.8.11.0003, Relatora: Des MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020).
Os Embargos de Declaração id 44831599 foram acolhidos, conforme acórdão id 53757459, in verbis:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO. Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC. Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta ao “Artigo 156, Inciso V, Artigo 173, Inciso I, Artigo 174, Parágrafo único, Inciso I do Código Tributário Nacional, encontrando-se o r. Acordão em nítida afronta à SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, consubstanciado na Súmula 436 (Tema 383) do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a possibilitar a admissão do recurso ao STJ.
Diz que houve a decadência do crédito, nos termos do artigo 173, I do CTN, o prazo é contado a partir do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetivado, ressaltando que o ICMS foi parcialmente pago pelo contribuinte, motivo pelo qual o prazo para constituição do valor remanescente passa a contar do mês seguinte ao do lançamento.
Aponta que o Tema n. 383 do STJ delimitou a tese no sentido de que “o prazo para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)E, assim, se mostra imprescindível que o EFEITO SUSPENSIVO seja deferido para este RECURSO ESPECIAL, posto que, de acordo com a Súmula 635 do Supremo Tribunal Federal, assim como com os termos do Inciso III, do §5o, do Artigo 1.029, do Código de Processo Civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser analisado e decidido pelo Presidente do Tribunal de origem.
Desta forma, faz-se urgente o deferimento do presente pedido, posto que a RECORRENTE pode ser extremamente prejudicada caso os débitos sejam lançados como “omissos” em seu conta corrente fiscal. E, considerando que foi feito o DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO (ID. 14643450, Pág. 39 - 40), na forma do Artigo 151, Inciso II do Código Tributário Nacional, a concessão de EFEITO SUSPENSIVO é medida salutar.
POR ESSAS RAZÕES, concessa maxima venia, requer a Vossa Excelência se digne conceder EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do Artigo 151, Inciso II do Código Tributário Nacional, tendo em vista que o JUÍZO ENCONTRA-SE GARANTIDO (ID. 14643450, p. 39 – 40), bem como no regular EFEITO DEVOLUTIVO, suspendendo o processo até ulterior decisão, com a remessa dos autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56763966 e 56811486.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação ao perigo da demora, este resta ausente, uma vez que, conforme consta nas próprias razões do recurso, a execução já encontra-se totalmente garantida, motivo pelo qual inexiste qualquer risco de dano para a parte Recorrente.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que, ausente o perigo de dano ou a probabilidade do direito, resta inviável a concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi